Tribunal: STJ
Processo: 8009941-30.2024.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143650 - BA(2026/0003424-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO. REEXAME DE
PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para, no mérito, não conhecer do recurso especial,
em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A defesa sustenta que a controvérsia demandaria apenas revaloração
jurídica dos fatos incontroversos para aferição do dolo exigido pelo tipo penal
e eventual reconhecimento de erro de tipo essencial, pugnando pela
absolvição com fundamento no
incisos III e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desconstituição da
conclusão do Tribunal de origem sobre a presença do dolo na conduta do
agente demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos e suficientes para
evidenciar a ciência ou, ao menos, a assunção do risco: compra por valor
inferior ao de mercado, sem documentação idônea, por meio de rede social,
com pessoa desconhecida, e perícia indicando supressão do VIN. A pretensão
de infirmar tal conclusão demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado na via especial.
5. A pretensão defensiva de substituir o convencimento das instâncias
ordinárias para reconhecer a ausência de dolo e declarar a insuficiência
probatória exige a revisão do acervo de fatos e provas.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56703253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:18
Código de Controle do Documento: 36bf59f3-53da-4f51-84a2-31c6cd8806df

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56703253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/05/2026 16:08:18
Código de Controle do Documento: 36bf59f3-53da-4f51-84a2-31c6cd8806df

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143650 - BA(2026/0003424-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO. REEXAME DE
PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo em recurso especial para, no mérito, não conhecer do recurso especial,
em razão do óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. A defesa sustenta que a controvérsia demandaria apenas revaloração
jurídica dos fatos incontroversos para aferição do dolo exigido pelo tipo penal
e eventual reconhecimento de erro de tipo essencial, pugnando pela
absolvição com fundamento no
incisos III e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a desconstituição da
conclusão do Tribunal de origem sobre a presença do dolo na conduta do
agente demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
III. Razões de decidir
4. As instâncias ordinárias apontaram elementos concretos e suficientes para
evidenciar a ciência ou, ao menos, a assunção do risco: compra por valor
inferior ao de mercado, sem documentação idônea, por meio de rede social,
Documento eletrônico VDA56782300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:56
Código de Controle do Documento: 11814383-7ef1-43c5-a84e-d006cd010371

com pessoa desconhecida, e perícia indicando supressão do VIN. A pretensão
de infirmar tal conclusão demanda revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado na via especial.
5. A pretensão defensiva de substituir o convencimento das instâncias
ordinárias para reconhecer a ausência de dolo e declarar a insuficiência
probatória exige a revisão do acervo de fatos e provas.
IV. Dispositivo
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL RIBEIRO DA
SILVA, em face da decisão monocrática de fls.
que conheceu do Agravo em
236/239,
Recurso Especial para, no mérito, não conhecer do Recurso Especial, pelo óbice na
Súmula n.o 7 desta Corte Superior (fls.
).
244/250
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
§ 2o, inciso III, do Código Penal (a
art. 311,
dulteração de sinal identificador
de veículo automotor), à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas
sanções restritivas de direitos.
O agravante sustenta que a controvérsia não demanda o reexame do acervo
probatório, mas tão somente a revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas
instâncias ordinárias.
Aduz que a questão posta no Recurso Especial cinge-se à suficiência das
circunstâncias fáticas consignadas no acórdão recorrido para, juridicamente, caracterizar
o dolo exigido pelo tipo previsto no
§ 2.o, inciso III, do Código Penal.
art. 311,
Argumenta que as instâncias ordinárias atribuíram valor jurídico inadequado a
fatos incontroversos, transformando possível culpa ou negligência em dolo, incorrendo
em erro de direito passível de correção pela via especial. Requereu a reconsideração da
decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do feito ao colegiado, para
conhecimento e provimento do recurso, com a consequente absolvição do agravante com
fundamento no
incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56782300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:56
Código de Controle do Documento: 11814383-7ef1-43c5-a84e-d006cd010371

Na decisão agravada, assentou-se que a pretensão defensiva de absolvição,
fundada na insuficiência de provas do dolo, direto ou eventual, para a prática do delito
tipificado no
§ 2.o, inciso III, do Código Penal, demandaria o reexame
art. 311,
aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu
pela existência de elementos concretos e suficientes para demonstrar o dolo do agente,
consubstanciado nas circunstâncias da aquisição do bem: valor abaixo do mercado,
ausência de documentação idônea e negociação com pessoa desconhecida por meio de
rede social.
Para melhor compreensão, transcrevo excerto do acórdão de apelação:

Depreende-se dos depoimentos que o Apelante foi preso em flagrante delito
conduzi ndo a motocicleta Honda CG 125 FAN KS, cor azul, modelo 2010,
placa NTV-4206, a qual possuía sinal identificador adulterado, mais
precisamente, o chassi, com sinais de raspagem.
Realizada a perícia técnica na motocicleta apreendida, restou constatado
que “foram encontrados vestígios aparentes de supressão por ação mecânica
do Número de Identificação da Motocicleta (VIN)”.
A Defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo essencial inescusável,
decorrente do alegado desconhecimento pelo Apelante acerca da ilicitude da
situação, em razão de sua falta de diligência. O erro de tipo essencial ocorre
quando há falsa percepção da realidade acerca dos elementos constitutivos
do tipo penal.
A configuração do erro de tipo essencial inescusável, pretendido pela
Defesa, dá-se quando poderia ser evitado pela observância de cuidado
objetivo pelo agente. In casu, não consta dos autos nenhuma comprovação
que pudesse amparar a versão de que o Apelante desconhecia o ilícito.
Pelo contrário, o Apelante disse ter adquirido a motocicleta através de
anúncio na plataforma de mídia social Facebook, por valor inferior ao de
mercado, como pontuou o Magistrado, em mãos de pessoa desconhecida e
sem documentação regular (alegou ter recebido apenas “um papel”, o qual
Inegavelmente, portanto,
não foi apresentado).
que o réu sabia ou deveria
saber que se tratava de veículo visivelmente adulterado ou remarcado, o
. A apreensão do
que é suficiente para configuração do delito tipificado
veículo com sinal identificador adulterado em poder do agente, inverte o
ônus da prova, cabendo a Defesa demonstrar que o acusado não procedeu a
adulteração do sinal identificador do automóvel e, por conseguinte, não
praticou o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, situação, essa, não
demonstrada nos autos. Dessa forma, verifica-se que o acervo probatório
presente nos autos não se fundamentou em “presunções genéricas” e é
suficiente para comprovar a autoria e justificar o édito condenatório do
Recorrente, impossibilitando o acolhimento do pleito defensivo de absolvição.

O agravante sustenta que tais fatos são incontroversos e que somente se
discutiria o seu enquadramento jurídico.
Documento eletrônico VDA56782300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:56
Código de Controle do Documento: 11814383-7ef1-43c5-a84e-d006cd010371

Ocorre que a conclusão sobre a existência do elemento subjetivo do tipo –
ciência ou assunção do risco quanto à adulteração – não se desprende dos fatos em
abstrato; decorre do cotejo e da valoração do conjunto probatório produzido, tarefa que,
na via especial, encontra a limitação expressa do enunciado sumular.
A pretensão de substituir o juízo das instâncias ordinárias por novo exame,
para afirmar insuficiência probatória e, por consequência, absolver, demandaria
reabertura do acervo fático-probatório, providência incompatível com o recurso especial.
Ademais, a defesa insiste em que a imputação do dolo converte imprudência
em responsabilidade penal sem lastro probatório. Todavia, a avaliação da suficiência dos
indícios utilizados pelas instâncias ordinárias como indicadores concretos da ciência, ou,
ao menos, da assunção do risco pelo agente para formar juízo de certeza condenatória,
insere-se no domínio da prova, e não em questão puramente normativa destacável dos
fatos, o que reforça a incidência do óbice sumular.
A atuação desta Corte, em sede especial, não comporta substituição do
convencimento das instâncias ordinárias quando amparado em acervo probatório idôneo.
Lado outro, o argumento defensivo de que o exame pericial não teria atestado
a facilidade de percepção por leigo não elide o conjunto de circunstâncias que,
harmonicamente, conduziram ao convencimento judicial, tampouco autoriza, por si, a
aplicação do
nesta sede, pois implicaria rever a robustez e a coerência
in dubio pro reo
das provas, providência obstada pela
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
§ 2o, III, DO
ART. 311,
CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL. REEXAME DE PROVAS.
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ
[...]
5. O Tribunal de origem, com base em laudo pericial, fotografias, nota fiscal
de leilão e depoimentos, concluiu pela existência de dolo eventual,
destacando: (i) adulterações ostensivas e de fácil constatação no chassi,
motor e lacre da placa; (ii) nota fiscal apontando que o bem era "sucata",
com numeração de motor ilegível e sem direito à documentação; e (iii)
condução do veículo em circulação, sem qualquer diligência junto ao órgão
de trânsito, apesar da ciência das irregularidades.
6. As instâncias ordinárias afastaram expressamente a tese de erro de tipo ou
desconhecimento da ilicitude, registrando que o acusado tinha plena
consciência da origem duvidosa e da situação de irregularidade do veículo,
inclusive por suas próprias declarações em juízo e na fase policial, o que
evidenciaria a assunção do risco de incidir no tipo penal.
7. A pretensão defensiva de afirmar que o agravante acreditava estar
amparado pela nota fiscal de leilão e que agiu de boa-fé implica revalorar a
prova testemunhal, documental e pericial para infirmar a conclusão das
instâncias ordinárias acerca do elemento subjetivo, providência que
Documento eletrônico VDA56782300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:56
Código de Controle do Documento: 11814383-7ef1-43c5-a84e-d006cd010371

demanda revolvimento do conjunto fático-probatório e encontra óbice na
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que: (i) o dolo eventual é extraído das circunstâncias do fato, e não da mera
alegação subjetiva do agente; e (ii) a desconstituição, em recurso especial,
da conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença ou ausência de
dolo esbarra na
, por exigir reexame de provas.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão que não conheceu do recurso especial.
[...]
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 3.134.698/AL
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2026,
14/4/2026.

Desse modo, ausentes, nas razões recursais, argumentos jurídicos idôneos a
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua integral manutenção,
pelos próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56782300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 15/05/2026 16:28:56
Código de Controle do Documento: 11814383-7ef1-43c5-a84e-d006cd010371

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0003424-3
AREsp 3.143.650 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80099413020248050146
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Fé Pública - Adulteração de Sinal Identificador de
Veículo Automotor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GABRIEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54264115544901:092188@
2026/0003424-3 - AREsp 3143650 Petição : 2026/0032625-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56672224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:15:23
Código de Controle do Documento: 173835DA-F474-4422-9EA1-8883491E405D